Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Revisão. Trinômio: necessidade–possibilidade–proporcionalidade. Manutenção do quantum estabelecido na sentença. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do menor em 100% do salário-mínimo, além da condenação em 50% do plano de saúde e material escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade do alimentando e a possibilidade do genitor; e (ii) avaliar a adequação do percentual fixado para os alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões sobre alimentos podem ser reexaminadas a qualquer tempo, caso haja efetiva comprovação, por quaisquer das partes, acerca da alteração no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que autorize sua revisão, adequando-se, assim, o caso concreto às condições do obrigado a prestá-los e às necessidades do alimentando.
4. O alimentanda é menor de idade, possui despesas crescentes que devem ser custeadas por ambos os genitores, especialmente pela sua condição especial, isso porque é portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA, que demanda cuidados especiais e dá ensejo a gastos mais elevados e/ou excepcionais.
5. As provas colhidas não autorizam a majoração dos alimentos no valor acima do estipulado na sentença, na forma pleiteada pela recorrente, devendo esta arcar com o pagamento de seu plano de saúde.
6. Fixados os alimentos dentro das possibilidades do alimentante e das necessidades do apelante, atendendo ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não há fundamento para a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Demonstrada a capacidade financeira do genitor e a adequação do valor fixado, não há razão para a majoração dos alimentos."
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695; ECA, art. 22.